Tribunal: STF
Processo: HC 268603
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a  Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.925.168/SC (e-doc. 4, p. 821). 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal (estupro de vulnerável).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação defensiva e deu provimento ao recurso do Ministério Público, majorando a pena para 24 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

4. Recurso especial foi inadmitido na origem. No STJ, o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. Sobreveio o citado  agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado. 

5. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta do processo a partir da citação por edital, sob o argumento de que não houve diligência judicial mínima para localização pessoal do acusado após o recebimento da denúncia. Alega violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que a matéria prescindiria de revolvimento probatório. 

6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, com a anulação do processo penal a partir desse ato. 

É o relatório. 

Decido. 

7.  De início, vale transcrever os fundamentos pelos quais o STJ, no ato apontado como coator, à luz do pronunciamento do Tribunal de Justiça, reputou válida a citação do paciente, por entender que foram realizadas diligências suficientes para sua localização, tanto na fase inquisitorial quanto após o recebimento da denúncia, restando caracterizada a situação de réu em local incerto e não sabido. Eis os principais trechos do pronunciamento:

“O acórdão, na parte em que interessa à discussão, trouxe o seguinte enredo (fls. 696/700):
Compulsando os autos extrai-se do inquérito policial que expedida intimação do réu [C. A. DE S.], no endereço: "rua VILA NOVA DO TIMBO, sn, VILA NOVA, IRINEÓPOLIS/SC" (evento 1, DOC46), diligenciou-se na referida localidade e o Agente de Polícia Gil Carlos F. Vieira informou que soube através de relatos de pessoas da comunidade que o réu [C. A. DE S.] mudou-se há 2 meses, aproximadamente, para Santa Cruz do Timbó (evento 1, DOC47). Em razão da informação obtida, o mesmo Agente de Polícia diligenciou em Santa Cruz do Timbó e não encontrou [C. A. DE S.] na região, além disso recebeu informações de populares de que o réu estaria residindo em Porto União há alguns meses e conseguiu um número telefônico. Ao ligar para o referido telefone, Marcia, ex-mulher de [C. A. DE S.] atendeu e disse que o paradeiro do réu é desconhecido (evento 1, DOC49). 
Concluído o inquérito policial, o representante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra [C. A. DE S.] (evento 8, DOC64). A denúncia foi recebida e foi determinada a notificação do Ministério Público para "apontar atual endereço do réu ou indicar como pretende promover a citação" (evento 10, DOC65). Após consultas nos sistemas disponibilizados, o representante da acusação não obteve êxito em encontrar endereço atualizado do réu, portanto, por estar em local incerto e não sabido, requereu a citação por edital (evento 16, DOC70). O pedido ministerial foi acolhido e o réu foi citado por edital (evento 18, DOC71 e evento 19, DOC72) 
Ademais, como bem fundamentou a sentenciante (evento 260, DOC1): 
(...) 
Primeiramente, verifica-se da cópia da CNH do réu ( evento 258, HABILITAÇÃO2) a data de emissão em 06/12/2023, ou seja, é recente, não havendo indicação de registro disponível nos bancos de dados consultados ainda em 2016, quando houve a determinação da citação editalícia. Na mesma toada, o contrato de energia elétrica em nome do acusado é datado de 19/07/2024 ( evento 258, END3), posterior, inclusive, da concessão de liberdade provisória. A certidão de quitação com a Justiça Eleitoral também atesta que, na data de 06/08/2024, o acusado nada deve quanto à suas obrigações eleitorais, nada indicando quanto ao ano de 2016 (evento 258, TELEITOR4). Por fim, a declaração do empregador de evento 258, OUT5 é clara ao indicar que a contratação do acusado se deu em 15/05/2023. Dessa forma, constata-se que inexiste nos autos qualquer indicativo quanto ao paradeiro do acusado entre os anos de 2016 até 2023, sendo que, após a realização de diligências para seu encontro, inclusive com a determinação de sua prisão preventiva, não foi possível localizá-lo, estando em local incerto e não sabido, o que corretamente ensejou em sua citação por edital.”
Conforme se vê, o acórdão destacou que, depois de recebida a denúncia, consultaram-se os sistemas disponíveis e não foram encontrados novos endereços, o que motivou a citação por edital. 
Em complemento, registrou que, já na fase de investigação criminal, a autoridade policial, por meio de seus agentes, promoveu diligências para encontrar o agravante, mas sem sucesso.” (grifos nossos)

8. Conforme se observa, a partir do contexto fático delimitado pelas instâncias ordinárias, concluiu-se que o paciente encontrava-se em local incerto e não sabido à época da determinação da citação editalícia, após frustradas tentativas de localização, tanto na fase investigativa quanto após o recebimento da denúncia. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a citação por edital constitui medida excepcional, mas válida quando demonstrado o esgotamento das diligências razoáveis para localização do acusado. A invalidação da citação, nesse cenário, somente se justifica quando evidenciada a ausência de providências voltadas à localização do réu, o que não se extrai da moldura fática reconhecida no caso. Nesse sentido, exemplificativamente, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE ENCONTRAR O INVESTIGADO, É VALIDA A CITAÇÃO EDITALÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A determinação da citação por edital decorreu do fato de estar o paciente em local incerto e não sabido, desde a fase de inquérito. 2. Realizadas todas as diligências para tentar localizar o paciente, e não havendo êxito, é válida a citação por edital. 3. Ordem denegada.
(HC nº 105.169/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011,p. 07/06/2011; grifos nossos)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em recurso ordinário, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PROCESSO-CRIME – CITAÇÃO – EDITAL. Não encontrado o réu, após diligências, cabível é a citação por edital – artigo 361 do Código de Processo Penal.
(RHC nº 107.454/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 22/02/2021; grifos nossos)

9. Diferentemente do que sustenta a defesa, alcançar conclusão diversa — no sentido de que não teriam sido realizadas diligências suficientes para localização do acusado — demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, com a desconsideração da moldura expressamente assentada pelo Tribunal de origem e reproduzida pelo STJ, providência incompatível com a via estreita e de cognição sumária do habeas corpus.

10. Para além da inexistência de ilegalidade relacionada à citação, vale destacar que não se verifica qualquer prejuízo do exercício amplo da defesa. Conforme frisou o juízo sentenciante, ao afastar a alegação de nulidade, “não há que se falar em cerceamento da defesa, uma vez que, com o cumprimento do mandado de prisão preventiva em 21/05/2024 (evento 150, MANDPRISAO2), o acusado restou citado pessoalmente (evento 154, TERMOAUD6), oportunidade em que pode constituir defensor e, ao apresentar resposta à acusação, arrolar testemunhas, tudo conforme o devido processo legal.” (e-doc. 2, p. 562). 

11. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 
 
Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator